Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-61.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega restrição indevida no cadastro do SCPC, promovida pela ré, atrelada à contratação que afirma desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega restrição indevida no cadastro do SCPC, promovida pela ré, atrelada à contratação que afirma desconhecer. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Operadora de telefonia ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental da contratação alegada, especialmente tendo em vista a ausência de faturas de consumo. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da cobrança bem evidenciada. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Caso dos autos que estava mesmo fadado ao desfecho de procedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003193-61.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada CÉLIA CLAUDETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
2
VOTO No
: 18.463
APELAÇÃO No
: 1003193-61.2018.8.26.0297
COMARCA
: JALES 1a VARA
APELANTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADA
: CÉLIA CLAUDETE DA SILVA P
JUIZ
: EDUARDO HENRIQUE DE MORAES NOGUEIRA
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de
serviços. Telefonia. Demandante que alega restrição indevida
no cadastro do SCPC, promovida pela ré, atrelada à
contratação
que
afirma
desconhecer.
SENTENÇA
de
procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência
da Ação, com pedido subsidiário de redução do “quantum”
indenizatório arbitrado. EXAME: Caso que versa relação de
consumo, sujeito às normas do Código de Defesa do
Consumidor. Operadora de telefonia ré que trouxe aos autos
apenas “prints” de seu Sistema Interno, que não servem como
prova documental da contratação alegada, especialmente tendo
em vista a ausência de faturas de consumo. Ônus da prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da
cobrança bem evidenciada. “Negativação” indevida que
implica dano moral “in re ipsa”. Indenização moral arbitrada
em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as
circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade. Caso dos autos que
estava mesmo fadado ao desfecho de procedência. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo PROCEDENTE a presente ação,
para declarar inexigível o débito de R$ 178,14 (p. 16/17 e 143) em nome
de CÉLIA CLAUDETE DA SILVA, bem como para condenar a
TELEFÔNICA BRASIL S.A., a pagar-lhe a quantia de R$ 10.000,00 (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
3
mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao
mês desde a citação e correção monetária a partir desta sentença. Por
consequência, determino a exclusão do registro do nome da autora junto
aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SCPC), referente ao
contrato no 0229226270. Oficie-se. Condeno a ré no pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo
em 15% sobre o valor da condenação. P. e I..” (“sic”, fls. 154/157).
Inconformada,
apela
a
ré
insistindo
na
improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução do “quantum”
indenizatório arbitrado (fls. 172/188).
Anotado o Recurso (fl. 191), a autora apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fl. 194/196).
É o relatório, adotado o de fl. 154.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo
PROCEDENTE a presente ação, para declarar inexigível o débito de R$
178,14 (p. 16/17 e 143) em nome de CÉLIA CLAUDETE DA SILVA, bem
como para condenar a TELEFÔNICA BRASIL S.A., a pagar-lhe a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir
desta sentença. Por consequência, determino a exclusão do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
4
nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e
SCPC), referente ao contrato no 0229226270. Oficie-se. Condeno a ré no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. P. e I..”
(“sic”, fls. 154/157).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelada,
foi surpreendida com a notícia de inclusão do seu nome no cadastro de
inadimplentes do SCPC promovida pela ré, ora apelante, pelo débito de R$
178,14, vencido no dia 26 de fevereiro de 2015, atrelado ao contrato no
0229226270, cuja origem alega desconhecer, daí a Ação (fls. 1/10).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. sentença
apelada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se de início que a questão versa relação
de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do
Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em
favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
5
em benefício do Fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no
8.078/90).
Outrossim, é cediço que compete à ré, na
qualidade de Operadora de telefonia e Concessionária de serviços públicos,
a prova da regularidade da cobrança enviada à contratante (artigos 3o,
inciso I, IV, VII, VIII, X, XI e XII, 5o, 63, parágrafo único, 79, “caput” e
§2o, 127, inciso III, V e VIII, da Lei no 9.472/97), mesmo porque não se
poderia impor à autora a prova negativa da contratação em causa.
Contudo, a única prova documental apresentada
pela ré foram “prints” de telas de seu Sistema Interno, (v. fls. 57/58). Tais
documentos foram produzidos unilateralmente e não são hábeis a
comprovar a regularidade da cobrança, mesmo porque a ré sequer trouxe
aos autos eventual cópia do contrato assinado ou ainda da gravação
telefônica correspondente, tampouco apresentou qualquer fatura dos
alegados serviços prestados.
Assim, tem-se que a Operadora ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, “ex vi” do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil. Ela não comprovou a origem da cobrança
impugnada pela autora, sendo mesmo de rigor a procedência da Ação, com
o reconhecimento da inexigibilidade do débito em causa e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
6
irregularidade da conduta da demandada.
Quanto ao padecimento moral, mostra-se no caso
configurado “in re ipsa” como decorrência da “negativação” indevida,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial, independendo portanto de
prova de qualquer prejuízo efetivo. Nesse sentido, é mesmo possível
vislumbrar o sofrimento, a angústia, a agonia e a sensação de desamparo
sofridos pela autora diante da inclusão do seu nome no cadastro de maus
pagadores em razão de cobrança indevida.
Portanto, o caso vertente estava efetivamente a
exigir a condenação da ré no pagamento de indenização para a autora pelos
danos morais padecidos (v. artigos 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal e 186 do Código Civil).
No que tange ao “quantum” indenizatório, tem-se
que a indenização arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 deve ser mantida
nesse patamar. E isso porque tal quantia revela-se moderada para a
reparação moral em questão ante os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, as peculiaridades do caso concreto, a duração da
restrição de crédito e ainda os valores indenizatórios determinados na
prática Judiciária deste E. Tribunal de Justiça.
Demais, a indenização ora arbitrada não avilta o
sofrimento da autora nem implica enriquecimento sem causa e servirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
7
ainda para desestimular a reiteração dessa conduta pela Operadora de
telefonia, considerando também os inconvenientes naturais suportados pela
consumidora e a necessidade de intervenção judicial, além do elevado
nível econômico da Empresa ré.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
Processo REsp 1059663 / MS
RECURSO ESPECIAL 2008/0112156-1
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 02/12/2008
Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2008
Ementa Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não
renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica.
Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento
de um dos motivos de sua fixação. Redução.
- Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano
moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios;
- A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido
promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos;
- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica. Precedentes;
- Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando
fixados de modo irrisório ou exagerado;
- Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não
renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
parcialmente provido.
1001704-64.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
8
tidas como indevidas (duas no valor de R$ 74,90). R. sentença parcial procedência, com apelo
apenas da autora. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do
art. 6o, VIII, do CDC. Distribuição dinâmica da carga probatória. Regularidade das inscrições não
comprovada, e, ao contrário do que afirmou o MM. Juiz na sentença, os apontamentos ocorreram,
tendo inclusive a própria ré informado que foram excluídos, fl. 155. Reabilitação de linha anterior da
consumidora que é de rigor, sob pena de multa diária. Danos morais vislumbrados. Aplicável a
teoria do desvio produtivo do consumidor. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade que
devem ser observados. Dá-se provimento ao apelo da acionante, invertida a sucumbência

1054491-41.2017.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2019
Data de publicação: 14/03/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ré condenada a arcar com os ônus
sucumbenciais. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE. Empresa
demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação de serviços de telefonia pelo
autor, assim como a origem e regularidade da dívida dele cobrada. Declaração de inexigibilidade
das dívidas descritas na exordial e determinação da exclusão das respectivas inscrições
desabonadoras em órgãos de proteção ao crédito, tornada definitiva a tutela de urgência concedida
para este fim. Comandos de primeiro grau cuja manutenção se impõe. DANOS MORAIS. Inscrição
ilegítima em rol de maus pagadores que dispensa prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa).
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor adequado, à luz dos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em 10% sobre o
valor da condenação (R$ 10.000,00), o que perfaz, sem a devida atualização, R$ 1.000,00 (um mil
reais). Caso dos autos em que se verifica, na fixação dos honorários, a observância dos critérios
estipulados pelos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Minoração descabida.
ANULAÇÃO DAS ASTREINTES. Pedido isolado e sem fundamentação. Questão que, ademais, já foi
resolvida nos autos do Agravo de Instrumento no 2246960-06.2017.8.26.0000, inexistindo motivos
para a desconstituição daquele julgado. Sentença preservada. Recurso improvido.

1048051-92.2018.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 14/10/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
DÍVIDA INEXISTENTE

RECONHECIMENTO - INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
DANOS MORAIS
CARACTERIZAÇÃO
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 10.000,00 - REDUÇÃO - DESCABIMENTO
QUANTIA FIXADA COM
RAZOABILIDADE JUROS DE MORA CONTAGEM A PARTIR DA INDEVIDA NEGATIVAÇÃO
POSSIBILIDADE
SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE APELAÇÃO DA AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
9
PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA

1003435-95.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Alberto Gosson
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2019
Data de publicação: 10/10/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS,
FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OPERADORA DE TELEFONIA QUE
NÃO DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o,
VIII, CDC. APRESENTAÇÃO DE PRINT DA TELA DE SEU PRÓPRIO SISTEMA.
DOCUMENTO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA QUANTIA,
VEZ QUE FRUTO DE PRODUÇÃO UNILATERAL. É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO
MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ,
PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE
IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO
MORAL, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. PERTINÊNCIA DA
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO
(SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS
PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No
362, DO C. STJ). RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange às verbas sucumbenciais, mas com majoração da
verba honorária para dezesseis por cento (16%) do valor da condenação,
“ex vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-61.2018.8.26.0297 -Voto no 18.463
10
Relatora